Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700246-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PALOMA BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: RODRIGO DE BRITO ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente RODRIGO DE BRITO ROCHA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0721449-03.2025.8.07.0009, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que a própria vítima teria pleiteado a revogação da medida protetiva de urgência. Segundo afirma, “a decisão que manteve a custódia não demonstra concretamente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”, destacando que, embora o paciente “viesse a ser condenado pela prática dos delitos imputados, todos eles possuem pena de detenção, [e] mesmo que haja a soma das penas, nenhuma das infrações imputadas prevê pena de reclusão”, de onde resultaria a impossibilidade de decretação da preventiva. Na oportunidade, defende o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 261058927dos autos principais) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria do delito de lesão corporal em ambiente doméstico, destacando o decisum singular que os fatos evidenciam, in verbis: a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado é reincidente e vem se envolvendo em outros eventos relacionados a violência doméstica. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do autuado, uma vez que mesmo condenado, envolveu-se em ocorrência de outro delito. Ao que consta dos autos, até o momento, o autuado envolveu-se em outras ocorrências relacionadas a violência doméstica, sendo que a vítima, ao que constou nos autos, reside no mesmo local que sua genitora. Tais circunstâncias indicam, ao menos por este momento, que outras medidas cautelares não teriam a força suficiente para o resguardo da ordem pública, razão pela qual faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, eis que a prisão do paciente se deu em contexto de violência doméstica, não se tratando, aliás, de fato isolado, senão, segundo apontado pelo Juízo singular, de reiteração delituosa, eis que o paciente já teria cometido outros delitos em ambiente doméstico e familiar. De outro lado, diversamente da tese suscitada pela impetrante, os elementos carreados, até então, ao caderno processual noticiam a prática de vários crimes pelo paciente, inclusive apenados com reclusão, como é o caso do tipo penal do art. 129, §13, do CP. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora